Tribunal: TJMT
Processo: 1000995-13.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000995-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), JOAO REBELATTO - CPF: 539.454.418-20 (AGRAVANTE), DOMINGOS MOCELIN - CPF: 553.815.709-10 (AGRAVADO), MICHELLE JACQUELINE DOS SANTOS REZENDE MOCELIN - CPF: 824.468.221-34 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE DOMINGOS MOCELIN (AGRAVADO), JOAO LUIZ CENTENARO - CPF: 369.283.809-34 (ADVOGADO), CAMILA SABAINI CENTENARO - CPF: 038.619.581-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MULTA MORATÓRIA DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PRELIMINAR EM CONTRAMINUTA
– NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – REJEITADA – MÉRITO – MULTA POR AUSÊNCIA DE OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – LEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE – ADITAMENTO DA INICIAL – POSSIBILIDADE – PROLAÇÃO DE DESPACHO SANEADOR QUE AFASTOU A
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA
– OBRIGAÇÃO COM PRAZO PREVIAMENTE ESTIPULADO – TEORIA DA
ACTIO NATA
– TERMO INICIAL – VENCIMENTO DO RESPECTIVO PRAZO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA – EXECUÇÃO EXTINTA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Considerando que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Nos termos do art. 329 do CPC, o aditamento da inicial pode acontecer livremente até o momento da citação do réu, razão pela qual não há falar em ilegitimidade ativa do exequente.

Em se tratando de obrigação de fazer, diante da não outorga da escritura de compra e venda de bem imóvel, com prazo estipulado para o seu cumprimento, o prazo prescricional inicia-se a partir do vencimento do respectivo prazo e não do vencimento da última parcela do contrato, pois, pela teoria da
actio nata
, a pretensão – e o prazo prescricional – surge com a efetiva lesão ao bem juridicamente tutelado.

Prescrição da pretensão executiva reconhecida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1000995-13.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOAO REBELATTO

AGRAVADOS:

MICHELLE JACQUELINE DOS SANTOS REZENDE MOCELIN e OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOAO REBELATTO
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única de Cláudia/MT,
Dra.

Thatiana dos Santos
,

nos autos dos Embargos à Execução no 1000984-40.2021.8.11.0101
, opostos em face da
Execução de Título Extrajudicial no 1000834-93.2020.8.11.0101 ajuizada por
MICHELLE JACQUELINE DOS SANTOS REZENDE MOCELIN
e
ESPÓLIO DE DOMINGOS MOCELIN
, que ao sanear o processo e analisar as prejudiciais de mérito, alterou repentina e substancialmente o seu entendimento, acabando por afastar a prescrição da pretensão executiva.

Em suas razões recursais, o agravante assinala que “
em que pese a mudança repentina de entendimento do Juízo a quo, fato é que o fundamento utilizado por ele para não conhecer da prescrição já foi analisado e afastado por esta C. 3a Câmara em razão do evidente distinguishing entre o precedente do STJ e o caso concreto, tendo em vista que a pretensão objeto da execução (multa contratual) decorre de um inadimplemento único e com termo certo (30.04.2015), ao passo que a jurisprudência do STJ trata das obrigações de trato sucessivo
” (sic).

Elucida que “
os exequentes propuseram a ação de execução da multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do instrumento particular, acrescido de honorários advocatícios contratuais de 20% (vinte por cento) sobre a referida multa, tendo como fundamento o suposto inadimplemento do executado, ora agravante, ocorrido lá no ano de 2015, tendo como causa a ausência da outorga da escritura de venda da Matrícula no 21.453, atual no 3.844, do CRI de Cláudia/MT, a qual, conforme expressamente indicado pelos próprios exequentes, deveria ter sido lavrada em 30.04.2015
” (sic).

Informa que “
pelas disposições da legislação civil (art. 206, § 5o, I, do Código Civil), aliado ao acórdão desta 3a Câmara prolatado nos autos do agravo conexo a este (1002368-16.2022.8.11.0000), a pretensão executória encontra-se prescrita, porquanto transcorrido prazo superior a 5 (cinco) anos, contados da inadimplência apontada (30.04.2015) pelos próprios exequentes/embargados
” (sic).

Menciona que “p
or ocasião do julgamento de mérito do referido agravo de instrumento, esta 3a Câmara, de forma unânime, reconheceu a prescrição e negou provimento ao recurso, mantendo suspensa a execução
” (sic).

Transcreve que “
a explicação do voto vencedor da D. Relatora é de uma clareza solar ao expor que o termo inicial da prescrição se deu com o inadimplemento apontado pelos próprios exequentes/embargados (30.04.2015), e não do vencimento da última parcela, já que a razão da inadimplência não é o pagamento pela compra da fazenda, e sim a falta de outorga da escritura pública de venda da Matrícula 21.453, atual 3.844 do CRI de Cláudia/MT, ou seja, uma única obrigação, e não de trato sucessivo
” (sic).

Entende que “
para sabermos se o entendimento do STJ se aplica ao caso concreto, é preciso indagar qual é o objeto da execução? É o pagamento parcelado, ou seja, de trato sucessivo? Se a resposta for negativa, evidencia-se que não estamos diante de uma execução cuja obrigação se protrai no tempo, ou seja, sucessivamente. Pelo contrário, o objeto da execução é a multa decorrente do não cumprimento de uma única e solitária obrigação, a de outorgar a escritura da Matrícula 3.844, vencida em 30.04.2015
” (sic).

Dessa forma, alega que é “
evidente a distinção – distinguishing – entre o precedente do STJ invocado pela decisão agravada e o caso concreto, na medida em que a jurisprudência citada se aplica apenas às obrigações de trato sucessivo, ao passo que a pretensão da ação de execução prescrita tem como objeto a cobrança da multa moratória decorrente da falta de outorga da escritura que deveria ter sido lavrada em 30.04.2015, sendo este, portanto, o termo a quo da prescrição
” (sic).

Relata que “
a distribuição da demanda se deu somente em 16.11.2020, portanto, resta evidenciado que prescreveu o direito de executar a multa moratória em 29.04.2020 – exatamente cinco anos após a situação de inadimplência apontada pelos exequentes (30.04.2015) – razão pela qual a prejudicial de mérito relativa à prescrição da pretensão executiva/cobrança comporta acolhimento, para, reformando a decisão a quo, extinguir a ação de execução com fundamento no art. 206, §5o, I, do Código Civil
” (sic).

Por outro lado, explana que “
ainda existia a prejudicial decorrente da ausência do pressuposto processual subjetivo de existência (capacidade da parte) ou de capacidade jurídica postulatória (pressuposto de validade), na medida em que o exequente/embargado havia falecido antes da distribuição da ação, impossibilitando, assim, a formação da relação processual primária com um autor já falecido, aliado, ainda, à cessação dos efeitos da procuração concedida (art. 682, II do CPC)
” (sic).

Alega que “
a ação de execução foi distribuída quando o 1o exequente, Sr. Domingo Mocelin, já não mais possuía personalidade jurídica para o ato, ou seja, já havia perdido a capacidade de ser parte com o seu falecimento antes de a ação ser distribuída, o que prejudicou, consequentemente, a existência do próprio processo em razão da falta de angulação processual primária” (sic), dessa forma entende que “não há legitimidade ativa ad causam para estar em juízo e tampouco a capacidade postulatória do advogado subscritor, haja vista a cessação dos poderes do instrumento procuratório
” (sic).

Com estes argumentos, requer o provimento do recurso para “
conhecer das prejudiciais de mérito alegadas, tanto a prescrição da pretensão executiva como a ausência dos pressupostos de existência e validade da ação, e, ao final, conferindo procedência ao pedido dos embargos à execução no 1000984-40.2021.8.11.0101 para extinguir a ação de execução de origem
” (sic) (Id. 155865152).

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
por mim em 02/02/2023, conforme decisão de Id. 156668167.

Os agravados apresentaram contraminuta, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, uma vez que “
a questão afeta à ilegitimidade e ausência de pressupostos processuais não se encontra no rol constante do artigo 1.015 do CPC
”, ressaltando ainda que “
não se mostra possível conhecer e analisar a matéria em questão que poderá, se for o caso, ser arguida no recurso de apelação ou em contrarrazões
” (sic).

No mérito, elucidam que “
no título executado o Agravante se comprometeu a vender a Fazenda Rio Verde, objeto do negócio, composta por 09 (nove) matrículas imobiliárias, com a outorga das respectivas escrituras definitivas de compra e venda
”, sendo que “
o cumprimento da referida obrigação foi estabelecido em parcelas, vencendo a primeira em 29.03.2011 e a última em 30.04.2020, consoante se afere na Cláusula Terceira, Parágrafos Sétimo e Décimo do Instrumento
” (sic), portanto, entendem que a obrigação é única, ou seja, a de vender a fazenda Rio Verde aos agravados, porém, sua execução foi protraída no tempo.

Defendem que “
não há renovação sucessiva das obrigações das partes, porquanto, na medida em que vai sendo executado, opera-se sua parcial liberação
”, pois “
o parcelamento da obrigação do Agravante de outorgar as referidas escrituras de compra e venda não faz com que cada uma delas seja considerada autônoma e independente das demais, pois são parcelas de uma única obrigação
”, de modo que entende que termo inicial da prescrição “
é o dia em que se tornou exequível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de vencimento da última parcela (30.04.2020)
” (sic).

Apontam que “
o fundamento acolhido pelo Juízo a quo para afastar a prescrição no caso não foi apreciado e afastado por esta Eminente Relatora, e tampouco pela Colenda Câmara Julgadora no julgamento do Agravo de Instrumento de n. 1002368-16.2022.8.11.0000
”, pois se limitou “
a analisar os requisitos da tutela provisória requerida pelos então Agravantes, ora Agravados, bem como pela matéria que já havia sido apreciada em primeiro grau
” (sic), de forma que foram analisados apenas e tão somente os requisitos para concessão do efeito suspensivo aos embargos.

Ainda, reforçam que nesse julgado explana que a Relatora “
frisou que a via recursal está adstrita à aferição da presença dos requisitos autorizadores da medida tomada pelo juízo a quo, sem, contudo, adentrar nas questões que envolvem o mérito da demanda judicial, sob pena de supressão de instância
” (sic).

Destacam que “
de acordo com o STJ, o prazo prescricional é contado somente a partir da última parcela do contrato, [...] sob pena de premiar a parte inadimplente e violar o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações negociais
” (sic).

Por outro lado, anunciam que “
os Agravados, em 27.04.2021 (ID 54302472 dos autos de execução), aditaram a inicial e requereram a correção do polo ativo, para que o Sr. Domingos Mocelin fosse substituído por seu Espólio
” (sic), cuja providência foi deferida pela magistrada
a quo
em 09/09/21.

Informam que “
opôs espontaneamente os embargos em 18.11.2021, data em muito posterior ao requerimento efetuado pelos Agravados no ID 54302472 (27.04.2021) e o deferimento pelo Juízo (09.09.2021)
”, de forma que “
não há que se falar em ausência de qualquer pressuposto processual, seja referente à capacidade processual ou postulatória, ou mesmo ilegitimidade ativa do Sr. Domingos, pois este já não é mais parte na demanda
” (sic).

Explicam que “
no momento do óbito do Sr. Domingos, os direitos/créditos que possuía junto ao Agravante se transmitiram aos seus herdeiros e sucessores, juntamente com o restante de seu patrimônio, autorizando o seu Espólio (universalidade de bens e direitos até a realização da partilha) a suceder-lhe no processo, nos termos dos arts. 1.784 do Código Civil e 778, §1o II do CPC
” (sic).

Assim, concluem afirmando que “
a extinção sem resolução de mérito somente seria possível se o direito perseguido na execução fosse intransmissível por disposição legal (art. 485, IX, CPC), o que não é o caso dos autos
” (sic).

No mais, pugnam pela revogação do efeito ativo-suspensivo concedido no presente recurso, por não vislumbrar risco de dano grave nem mesmo probabilidade do direito invocado (Id. 159763668).

Preparo devidamente recolhido no Id. 155877669.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A parte recorrida pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por entender que a questão em análise poderá ser arguida como preliminar em recurso de apelação ou em contrarrazões (artigo 1.009, § 1o do CPC), não se sujeitando, ao menos neste momento processual, à preclusão.

Ocorre que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos, adotou entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC de 2015 é de taxatividade mitigada, razão pela qual admite a interposição de agravo de instrumento quando constatado que o julgamento da questão suscitada no recurso de apelação seria inútil.

Ora, caso a matéria suscitada neste recurso não seja apreciada, poderá causar dano grave, de difícil reparação, pois a execução seguirá com seu regular trâmite, podendo, com isso, os bens do executado/agravante serem penhorados, recaindo aí a urgência da análise nesta via recursal.

Logo,
rejeito
a preliminar e conheço do recurso, porque presentes os requisitos de admissibilidade.

Adentrando à celeuma, quanto ao mérito, nota-se que o
caso em tela se origina de execução de título extrajudicial (Ação no. 1000834-93.2020.8.11.0101), ajuizada em
16/11/2020
, por Domingos Mocelin e Michele Jacqueline dos Santos Rezende Mocelin, contra João Rebelatto, inerente a descumprimento de cláusula contratual (outorga de escritura pública), que culminou na execução de multa contratual no percentual de 20% (vinte por cento) do valor do contrato (em produto da mesma espécie e qualidade), acrescido de honorários advocatícios previamente pactuados em 20% (vinte por cento) sobre o montante devido, além da responsabilidade pelo pagamento das custas processuais.

Infere-se dos autos de origem que uma vez regularmente intimado, o executado/agravante opôs embargos à execução, os quais foram recebidos no efeito suspensivo (Id 71833900 – PJe 1o grau), cujos efeitos restaram mantidos quando do julgamento do RAI no. 1002368-16.2022.8.11.0000 sob minha relatoria.

Observa-se, no mais, que após oferecimento de impugnação aos embargos e especificação de provas pelas partes, a magistrada de primeiro grau, ao sanear o feito, acabou por afastar a prescrição da pretensão executiva, e também não acolheu a prejudicial da ilegitimidade ativa invocada pela parte embargante/agravante,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) 1. Presentes estão os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo. Da mesma feita, as partes são legítimas e estão bem representadas nos autos. Não há, por ora, nulidades a serem reconhecidas.

2. O requerido apresentou diversas preliminares, os quais passo a analisar.

Primeiro, no que concerne à alegada prescrição, o embargante aduz que a execução foi proposta diante da não outorga da escritura de venda da matrícula n° 21.453, atual n° 3.844 do CRI de Cláudia/MT, que deveria ter sido lavrada em 30.04.2015.

Contudo, tenho que não assiste razão a parte embargante. Isso porque o STJ possui entendimento pacificado de que o termo inicial da prescrição em contrato de compra e venda é o do pagamento da última parcela/prestação:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE HIPOTECA. AÇÃO REVISIONAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No contrato de Compra e Venda de Imóvel com pacto adjeto de Hipoteca, o termo inicial da contagem da prescrição de revisão de cláusulas com repetição de indébito é o dia do vencimento da última prestação, no mesmo sentido da jurisprudência que predomina na Segunda Seção do STJ. 2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não se aplica a multa por litigância de má-fé quando a parte utiliza recurso previsto no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de recorrer, como é o caso dos autos. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.947.266/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. 1. O vencimento antecipado da obrigação não altera o termo inicial para a contagem do prazo prescricional, qual seja, o dia do vencimento da última parcela. Precedentes. 2 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1737161 PR 2018/0095955-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 12/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2019).

Assim,
não reconheço a alegada prescrição
.

Arguiu, ainda, como prejudicial de mérito,
a litispendência
, sob o argumento de que existem duas ações com a mesma causa de pedir:
inadimplemento do executado com relação à outorga da escritura de venda da Matrícula 21.453.

Contudo, não se trata de litispendência, pois, embora os dois processos envolvam a matrícula n° 21.453 e o inadimplemento na outorga da escritura pública, em um dos processos executa-se a multa contratual atinente ao descumprimento contratual (em análise), enquanto a outra busca o suprimento da vontade do que, supostamente, não foi cumprido pelo embargante, buscando, para tanto, a adjudicação compulsória do imóvel de matrícula n° 21.453- atual matrícula 3.844 do CRI de Cláudia.

No máximo, existe conexão entre os processos. Mas, o que não existe, é a alegada litispendência.

Em relação à
ilegitimidade ativa
, verifica-se que o embargante aduz que a execução de título extrajudicial em apenso foi distribuída em 16.11.2020 às 18h46min, quando o senhor Domingos Mocelim já havia falecido, às 15h22 do mesmo dia.

Analisando o executivo, verifico que a parte autora, em 27.04.2021, pediu a substituição do polo ativo, antes da citação do réu e antes ainda do recebimento da inicial (id n°54302472).

Desta forma, não se trata de uma sucessão processual, nos termos do artigo 110 do CPC, o qual nem seria admitida, diante do falecimento antes da propositura da ação. Mas sim de um aditamento à peça inicial, quando ainda nem havia sido recebida por este juízo. Assim,
indefiro o pedido de ilegitimidade ativa apresentado pelos embargantes

(...)”
(Id 106054337 dos autos de origem – com destaques no original)

Pois bem. Inicialmente, destaco que as questões trazidas neste instrumental – ilegitimidade ativa e prescrição – também foram analisadas por esta Magistrada quando do julgamento do RAI no. 1002368-16.2022.8.11.0000, interposto pelos aqui agravados contra decisão singular que recebeu os embargos à execução com efeito suspensivo, embora não com a profundidade que será realizado neste recurso.

Referido julgado restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONCEDIDO EFEITO SUSPENSIVO PELO JUÍZO DE ORIGEM – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o E 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Demonstrado pelo juízo a quo a presença dos requisitos previstos nos artigos 919, § 1o e 300, ambos do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão interlocutória que concedeu efeito suspensivo aos Embargos de Execução é medida que se impõe, sem prejuízo da regular instrução probatória e oportuno exame das matérias processuais correlacionadas ao tema no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.”
(TJ-MT 10023681620228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

Feito este registro preambular, no tocante à prejudicial da
ilegitimidade ativa
, embora no recurso antecedente (no. 1002368-16.2022.8.11.0000) tenha assinalado que o falecimento de um dos exequentes – Sr. Domingos Mocelin –, na mesma data e apenas poucas horas do ajuizamento da ação de execução, acarretaria, em tese, eventual ausência de capacidade postulatória em decorrência da cessação dos efeitos da procuração concedida (art. 682, II do CPC), o tema revigorado agora no presente agravo se mostra outro, já que, tal como muito bem dirimida pela togada singular, não se trata de substituição processual prevista no art. 110 do CPC, mas sim de emenda à inicial autorizada pelos arts. 321 e 329, I, ambos do mesmo digesto processual.

Não fosse o bastante, infere-se do feito executivo que tal pedido se fez
antes
de aperfeiçoada a citação do executado/agravante, bem ainda
anterior ao próprio recebimento da inicial
, a não se justificar o acolhimento da ilegitimidade.

A despeito do falecimento de um dos autores da execução antes do ajuizamento da ação, deve ser possibilitada a emenda da inicial, para regularizar o polo respectivo, conforme entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
FALECIMENTO DO EXEQUENTE EM MOMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - POSSIBILIDADE DE ADITAMENTO DA INICIAL
- PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. - É possível a emenda da inicial, por força do art. 321 do CPC, quando, após o ajuizamento da ação, tem-se notícia do falecimento da parte ré, ocorrido em data anterior - O correto enquadramento jurídico da situação em que uma ação judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade passiva do de cujus, devendo ser facultado ao autor, ante a ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio - A extinção do feito ao invés de se autorizar a emenda impõe ao exequente o ajuizamento de nova ação, o que importa em violação aos princípios da duração razoável do processo e da primazia do mérito - Recurso provido.”
(TJ-MG – AI: 10701140352835001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 16/09/2020, Data de Publicação: 17/09/2020)

Ademais, a extinção da ação antes de possibilitar a emenda da inicial não corrobora com os princípios da economia, celeridade e primazia do julgamento do mérito, razão pela qual está correta a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau, neste tocante.

De outro lado, no tocante à
prescrição
do direito material propriamente dito, tenho que melhor sorte socorre o recorrente. Explico:

Infere-se dos autos de origem que as partes firmaram Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural (Fazenda Rio Verde), situado no município de Santa Carmem/MT, no valor de 810.000 (oitocentos e dez mil) sacas de soja a ser entregue pelos compradores (agravados) para o vendedor (agravante), mediante a entrada de 110.000 (cento e dez mil) sacas no ato do contrato (ano 2011) e mais 09 parcelas anuais de 77.777 (setenta e sete mil, setecentos e setenta e sete) sacas no período de 2012 a 2020.

Convencionaram ainda que as outorgas das escrituras públicas de compra e venda das matrículas componentes do imóvel deveriam ocorrer na forma, prazo e termos pactuados nos parágrafos da Cláusula Terceira, devendo ser destacado no caso concreto a previsão disposta no parágrafo oitavo:

“PARÁGRAFO OITAVO: No pagamento da parcela descrita na cláusula terceira, parágrafo segundo, letra "d", com vencimento em
30/04/2015
, o VENDEDOR outorgará ao COMPRADOR as escrituras públicas relativas às matrículas nso 21.453 e 21.454, devidamente liberadas de quaisquer ônus ou gravames, sendo que as despesas com a lavratura e o posterior registro da escritura correrá por conta exclusiva dos COMPRADORES.”

Os exequentes/agravados afirmaram que embora todos os pagamentos tenham sido integralmente quitados, o executado/agravante não cumpriu com a obrigação de outorgar a escritura pública de compra e venda do imóvel objeto da matricula no. 21.453, que nos termos do parágrafo oitavo da cláusula terceira, deveria ter sido outorgada em
30/04/2015
.

Asseveram, ainda, que “
por se tratar de obrigação com prazo previamente estipulado para o seu cumprimento e, não tendo esta sido adimplida no seu termo, restou configurada de pleno direito a mora (ex re) do Executado, conforme preconiza o art. 397 do Código Civil
” (sic).

Ocorre que a obrigação imposta na cláusula contratual em comento
é clara ao fixar data para outorga da escritura pública
, sendo que o prazo prescricional deve observar o descumprimento desta obrigação.

O Código Civil preconiza que a dívida líquida resultante de documento particular, tenha ou não força executiva, submete-se à
prescrição quinquenal
, contando-se do respectivo vencimento.

No caso em tela, a obrigação convencionada entre as partes para a outorga da escritura pública possui a expressa data fixada de
30/04/2015
, enquanto a ação de execução aforada pelos recorridos, que tem como
único objeto
, a cobrança da multa por descumprimento de cláusula contratual, foi ajuizada tão somente em
16/11/2020
, ou seja, em prazo superior aos 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 206, § 5o, inciso I do Código Civil.

À luz da teoria da "
actio nata
", o termo inicial da prescrição coincide com o surgimento da pretensão, ou seja, a partir do momento em que se torna exigível o direito subjetivo, iniciando-se o curso do lapso prescricional quando se faz possível, ao titular do direito, ter ciência da violação que rende ensejo à pretensão.

Portanto, as partes tinham ciência inequívoca de que a obrigação deveria ser cumprida até
30/04/2015
, de modo que o termo inicial do respectivo prazo deve se dar com o vencimento deste prazo.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO. TEORIA DA "ACTIO NATA"
. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL.
1. Controvérsia: Recurso especial da demandada impugnando o acórdão proferido na apelação cível interposta pelo demandante, que reformou a sentença proferida em ação de cobrança em que o juízo de primeiro grau reconhecera a prescrição, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fundamento na teoria da "actio nata". 2. Ausência de preparo: Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a parte que não comprova o pagamento do preparo a tempo e modo, sem o amparo de justa causa, nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado, sofre a pena da deserção. Na hipótese dos autos, verificada a ausência de recolhimento tempestivo do preparo, mas tendo sido providenciado o seu pagamento em dobro, não incide o Enunciado n.o 187, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3.
Termo inicial da prescrição: Segundo a teoria da "actio nata", conforme destacado pelo juízo de primeiro grau e reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de cobrança do credor nasce com a ciência inequívoca da lesão e de sua extensão pelo titular do direito violado
. 4. Prazo de prescrição: Tratando-se de dívida líquida constante de instrumento particular, a pretensão de cobrança prescreve no prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. 5. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.”
(STJ – REsp: 1919523 DF 2021/0030867-4, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos de outros Tribunais Pátrios:

“EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL
. PRAZO TRIENAL
.
TEORIA DA “ACTIO NATA”. CIENCIA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO E DA SUA EXTENSÃO
. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ E DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1.
De acordo o artigo 189 do Código Civil e com o consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como deste Tribunal, o termo inicial da prescrição verifica-se quando configurada a “actio nata”, ou seja, a partir do momento em que o titular toma conhecimento da violação de um direito e da extensão daí decorrente
. 2. Tendo a parte tomado conhecimento inequívoco do fato lesivo de seu direito em agosto de 2005, nascendo aí a possibilidade de pretensão reparatória, uma vez decorrido o prazo trienal previsto no art. 260, § 3o, V /CC, resta configurada a prescrição da pretensão da parte quando do ajuizamento da ação correspondente, em abril de 2013.3. Apelação Cível à que se nega provimento, majorando-se os honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.”
(TJ-PR – APL: 00164954720138160001 Curitiba 0016495-47.2013.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 09/03/2021, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO -
PRESCRIÇÃO
- PROMESSA COMPRA E VENDA IMÓVEL - ALIENAÇÃO EM DUPLICIDADE - DANO MATERIAL - DANO MORAL - CONFIGURADOS
. A prescrição somente tem início quando nasce para o credor o direito de exigir determinada prestação
. Assim, na espécie, a pretensão indenizatória nasceu com a alienação dos lotes do autor em favor de terceiros. O princípio da boa-fé objetiva obriga os contratantes a agirem, seja na fase de negociação ou de execução do contrato, segundo padrões éticos de confiança, lealdade e probidade. Nos casos em que o alienante do imóvel revende o bem a terceiro, frustrando o negócio jurídico de compra e venda outrora firmado com o adquirente primitivo, todo o prejuízo financeiro suportado por este deve ser ressarcido por aquele. Sofre lesão a direito de personalidade, o adquirente que teve frustrada a aquisição de um bem imóvel em virtude da atitude desleal do alienante que procedeu à venda do bem em duplicidade.”
(TJ-MG – AC: 10000210024790001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 24/06/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2021)

E também desta eg. Câmara Julgadora:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS COM PEDIDO DE LIMINAR –
PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO
– REJEITADA – APLICAÇÃO DA
TEORIA DA ACTIO NATA PRESCRIÇÃO

– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da teoria da actio nata, reconhecida jurisprudencialmente, o início da fluência do prazo prescricional se dá do efetivo conhecimento da violação ao direito subjetivo do seu titular
. Diante do descumprimento contratual da Apelante, inviável se exigir da parte contrária que assim o faça, conforme dispõe o princípio da “exceptio non adimpleti contractus.”
(TJ-MT – APL: 00275069320108110041 81284/2016, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 22/02/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2017)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reconhecer a prescrição da pretensão executiva, reformando a decisão recorrida para julgar extinta a execução originária.

Em razão da alteração do resultado do julgamento, condena-se os exequentes/agravados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023